Tribunal: TJDFT
Processo: 0717099-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIAS ORDINÁRIAS. DESPROVIMENTO.

1. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), demanda dilação probatória a justificar a remessa às vias ordinárias o pedido de colação de bens doados para apreciar se o testamento, de fato, se restringiu à parte disponível do testador.

2. Compete às vias ordinárias apreciar fatos que ocorreram antes da data do óbito, como analisar o pedido de colação de doações feitas em testamento público a herdeiros frutos do seu casamento, bem como avaliar o pedido de anulação da escritura pública de compra e venda de imóvel a terceiro ante a alegação de não ter sido o bem incluído no inventário da ex-esposa do falecido.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.